Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADES E MEIOS DE BUSCA. MAIOR AMPLITUDE. UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. BACENJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE.
1. Se, no curso do processo executivo, a despeito de outras tentativas, o credor não encontra bens penhoráveis, revela-se adequada, bem como razoável, ao menos em tese, após o transcurso de período razoável, nova consulta a sistemas disponíveis à Justiça, até porque, no interregno transcorrido desde a última pesquisa, a parte executada pode ter voltado a movimentar contas bancárias ou outras aplicações financeiras.
2. Agravo de instrumento provido.